Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-29.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - RESCISÃO CONTRATUAL PELO COMPRADOR – CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS - CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO EM 20% - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO